Tribunal: TJDFT
Processo: 0706102-97.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da exequente para promover o cumprimento individual de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora, servidora que ingressou na carreira socioeducativa em 2019, possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu o direito ao reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A delimitação subjetiva da sentença coletiva deve observar o vínculo funcional e sindical existente à época do ajuizamento da ação.
4. A autora ingressou no serviço público no cargo de Agente Socioeducativo, regido pela Lei n. 5.351/2014 e cuja estrutura remuneratória autônoma e desvinculada da Lei n. 5.184/2013.
5. A situação funcional dos Agentes Socioeducativos não se enquadra na abrangência subjetiva do título executivo, sem olvidar que, à época do ajuizamento da ação coletiva, a autora não integrava a categoria representada pelo SINDSASC/DF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva pressupõe a demonstração de que o exequente se enquadra na categoria profissional abrangida pelo título executivo judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 925; Lei Distrital n. 5.184/2013; Lei Distrital n. 5.351/2014, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0705014-24.2025.8.07.0018, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 14/08/2025, DJe 27/08/2025.